Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731082-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LAERCIO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: JOSE MARCOS FONSECA DE MENEZES D E S P A C H O Nada a prover em relação ao petitório de ID 77014668. Aguarde-se o término do período da sessão virtual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator